Tribunal: STF
Processo: RE 85561
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. A DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA, NÃO
FAZ COISA JULGADA EM RELAÇÃO À LIQUIDAÇÃO DEFINITIVA, NO QUE DIZ
RESPEITO ÀS PARCELAS ACRESCENTADAS À CONDENAÇÃO EM CONSEQUÊNCIA DO
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.